Tribunal: STF
Processo: ADI 2742
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-20
Data de publicação: 2003-03-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO. ORIGEM PARLAMENTAR. EXTINÇÃO DE CARGOS E PROMOÇÃO DE
 CARREIRAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. PROCESSO LEGISLATIVO.
SIMETRIA. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA.
        As regras previstas na
Constituição Federal para o processo legislativo aplicam-se aos
Estados-membros. Compete exclusivamente ao Governador a iniciativa
de leis que cuidem da extinção de cargos públicos e da promoção de
carreiras diretamente vinculadas ao Poder Executivo, especialmente
quando resultarem em acréscimo de despesa pública (CF, artigos 61, §
 1º, II, "a" e "c"; 63, I; e 144, § 6º).
Precedentes.
                Inconstitucionalidade da Lei 7134/02, do Estado do
Espírito Santo. Ação julgada procedente.